Tribunal: TJMT
Processo: 0032751-85.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032751-85.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Procuração]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LINCOM SOUZA PONCE - CPF: 545.456.501-63 (EMBARGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), ROZANI ZAMINHAN - CPF: 878.619.681-20 (EMBARGANTE), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – INCIDENTE DE FALSIDADE – PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E DE OITIVA DO ASSISTENTE TÉCNICO – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – FALSIDADE DE ASSINATURA DA GENITORA DO AUTOR – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PROCURAÇÃO A ADVOGADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO – AUSÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração na Apelação no 0032751-85.2010.8.11.0041

Embargante
: Rozani Zaminhan

Embargado
: Lincom Souza Ponce

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Rozani Zaminhan
, de acórdão proferido no recurso de apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – INCIDENTE DE FALSIDADE – PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E DE OITIVA DO ASSISTENTE TÉCNICO – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – FALSIDADE DE ASSINATURA DA GENITORA DO AUTOR – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PROCURAÇÃO A ADVOGADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Falsidade da assinatura constatada por perícia grafotécnica realizada sob o crivo do contraditório, por profissional da confiança do juízo, a partir de metodologia adequada e devida justificação dos critérios utilizados.

Questiona que era imprescindível a diligência para desarquivamento do inventário, a fim de se obter a procuração original outorgada por Eloir Ponce de Queiroz ao advogado Celson Marques de Araujo. Reforça que a perícia foi realizada não só confrontando pequena variedade de documentos, como também em cópia reprográfica. Prequestiona o disposto no art. 480 do CPC.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar a omissão atinente à necessidade de produção de nova perícia à medida que o desarquivamento do inventário se torna necessário.

Contrarrazões (id 88647980). Requer o desprovimento do recurso com a condenação da embargante na multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão quanto à necessidade de produção de nova perícia, em razão da necessidade do desarquivamento da ação de inventário a fim de obter o original da procuração outorgada pela falecida Eloir.

Na hipótese, o recurso de apelação foi interposto de sentença que julgou procedente o Incidente de Falsidade ajuizado por Lincom Souza Ponce, para declarar a falsidade da assinatura aposta na procuração outorgada ao advogado Celso Marques de Araujo e no instrumento particular de compromisso de compra e venda.

Ao que se verifica, a embargante insiste na pretensão de realização de nova perícia, contudo, como registrado no v. acórdão, a matéria foi dirimida no julgamento do Agravo de Instrumento n. 115395/2015.

Não fosse isso, certo é que em relação a perícia, o v. acórdão entendeu que a perícia foi realizada por especialista que abordou de forma satisfatória as particularidades do caso, bem como afastou a necessidade de apresentação do documento original, como consignado:

Conquanto a requerida apelada tenha apresentado parecer realizado por assistente técnico particular, a título de contrapor o laudo pericial do Juízo, observa-se que a irresignação se sustenta na pequena variedade de grafismos padrão e no fato de que um dos documentos periciados se trata de cópia.

Com efeito, dos documentos a serem periciados, nota-se que a procuração outorgada pela Sra. Eloir Ponce Queiroz ao advogado Celso Marques Araujo foi apresentada em cópia e o Instrumento de Compra e Venda, no original.

Ocorre que, em esclarecimento na audiência de instrução, o perito foi enfático em afirmar não só a falsidade das assinaturas, mas deixou claro que a ausência do original, no caso da procuração, não constituiu óbice à perícia grafotécnica na espécie, porquanto de ótima qualidade.

De notar-se, assim, que o v. acórdão examinou exatamente a matéria devolvida, em particular o ponto acerca da perícia realizada e o fato do documento não ser original.

Nesse contexto, não há se falar em omissão ou violação ao art. 1.022, do CPC, porquanto a matéria debatida, foi devidamente enfrentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

O STJ orienta no sentido de vigorar
“no direito processual pátrio, o sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, não cabendo compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos”
(AgInt no AREsp 1420654/SP)

Na hipótese, ausente a mácula apontada, porquanto da análise do questionamento em confronto com o acórdão embargado, não se cogita da ocorrência de omissão, mas de mera tentativa de discutir questões que estariam relacionadas ao próprio mérito da demanda.

Vale dizer, a oposição de embargos de declaração, com fundamento em omissão quanto ao exame de provas, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica da recorrente, o que se mostra inviável na via escolhida.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Por fim, não se visualiza a hipótese do art. 1.026 do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021